Tribunal: TJSP
Processo: 2299938-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por Obra Irregular em Via Pública – Exercício de 2022 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência – Descabimento – Alegação de nulidade das CDAs por ausência dos requisitos legais – Excipiente alega desconhecimento dos exatos locais dos eventos danosos – Multas pautadas em descumprimento de leis e objetos de prévias notificações –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por Obra Irregular em Via Pública – Exercício de 2022 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência – Descabimento – Alegação de nulidade das CDAs por ausência dos requisitos legais – Excipiente alega desconhecimento dos exatos locais dos eventos danosos – Multas pautadas em descumprimento de leis e objetos de prévias notificações – Questões que demandam dilação probatória – Inadequação da via eleita reconhecida corretamente – Sumula 393, STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.